Tribunal: TJDFT
Processo: 0749393-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REQUISITOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DE AMBAS AS PARTES. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, na ação de revisão de alimentos ajuizada pelo genitor em face da filha maior de idade, determinou as quebras dos sigilos bancário e fiscal das partes e da empresa individual pertencente à alimentanda, indeferindo a extensão da medida em relação à empresa registrada em nome de terceiro.
2. A agravante pretende a revogação dessas medidas, sob alegação de violação dos princípios da intimidade e do sigilo de dados, além da existência de provas suficientes para atestar os pressupostos norteadores da pretensão revisional, ou que sejam estendidas à empresa que indicou como vinculada ao agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se sobressai legítima a quebra de sigilo bancário e fiscal das partes; e (ii) estabelecer se a medida deve alcançar empresa de terceiro, alegadamente, vinculada ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, somente admitida diante de elementos concretos que evidenciem sua necessidade e imprescindibilidade para a solução da controvérsia.
4. A Constituição Federal consagra a privacidade e a proteção de dados pessoais como direitos fundamentais, admitindo sua relativização apenas quando presentes valores constitucionais de igual ou superior hierarquia.
5. No caso, apesar de estudante universitária, os elementos indicam que a alimentanda possui empresa ativa registrada em seu nome, aparentemente, podendo se manter por meios próprios. A documentação que apresentou é manifestamente insuficiente, não havendo outros meios de se conhecer sua realidade financeira atual, de sorte que as quebras dos seus sigilos bancário e fiscal, bem como os de sua empresa, sobressaem necessários para formação do convencimento do julgador, assim como em relação ao alimentante.
6. Dessa forma, as garantias constitucionais da privacidade e do sigilo, no caso concreto, devem ser mitigadas para assegurar a dignidade da pessoa humana a fim de adequar a obrigação alimentar em discussão à efetiva situação financeira dos envolvidos, sem olvidar que as informações que vierem a ser obtidas ficarão sob segredo de justiça.
7. No que diz respeito à empresa apontada pela alimentanda como relacionada ao alimentante, não há elementos que indiquem confusão patrimonial ou abuso de personalidade jurídica entre ele e a mencionada empresa, registrada em nome de terceiro, razão pela qual, por ora, não se justifica a pretendida extensão das medidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A quebra dos sigilos bancário e fiscal constitui medida excepcional que demanda justificativa concreta e respeito da mitigação das garantias constitucionais de sigilo e privacidade”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, XII e LXXIX; CC, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2002508, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025; Acórdão no 1941089, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; Acórdão 1914119, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 28/08/2024.